Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705093-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: LUCIANA CRISTINA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O A sentença objeto do presente recurso de apelação julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a satisfação do crédito pelo ora recorrente/executado (Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários). A executado/apelante recorreu pedindo a reforma da sentença, ao argumento de que foi incorreta a declaração de satisfação do crédito, pois prejudicou os demais credores habilitados no plano de recuperação judicial. Assim, afirmou que a credora do presente cumprimento de sentença (ora apelada) deveria se habilitar no plano de recuperação judicial para receber qualquer quantia. O STJ, quando da análise da liminar no Conflito de Competência no 168.893/SP (2019/0310968-4), havia determinado a suspensão de todo e qualquer ato de constrição que porventura viesse a ser feito, exclusivamente, em desfavor da empresa apelante (GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA), e também para que o Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília – DF não realizasse novos atos constritivos, no cumprimento de sentença, em face da empresa ora apelante, proibindo, de igual modo, a movimentação de qualquer ato referente à valores anteriormente restringidos, até que a Corte Cidadã analisasse, no mérito, o mencionado conflito. Na ocasião, o processo estava concluso em meu Gabinete para análise do recurso de apelação contra a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença. Por esta razão, em cumprimento à determinação do STJ, determinei a suspensão do recurso de apelação, a fim de aguardar o julgamento do mérito do conflito de competência. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP para o julgamento do cumprimento de sentença no 0705093-64.2019.8.07.0001. Dessa feita, considerando que o recurso de apelação ainda não foi julgado por este E. TJDFT, tendo sido fixada a competência de Vara do TJSP para o processamento da ação, intimem-se as partes para que tenham ciência da certidão de ID no 27865844 e documentos de ID no 27865848 e ID no 27865849, que informam que o CC no 168893/SP (2019/0310968-4) foi julgado pelo STJ, declarando-se a competência de outro Juízo para a realização de quaisquer exames relativos ao cumprimento de sentença no 0705093-64.2019.8.07.0001. Após, baixem-se os autos ao primeiro grau de jurisdição, para que a declinação da competência seja levada a efeito pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 3 de agosto de 2021 19:11:24. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador